Tribunal: STF
Processo: RE 467994
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
Público inativo. GASS - Gratificação de Assistência e Suporte à
Saúde - Lei Complementar no 871, de 19 de junho de 2000. 3. Ofensa
ao art. 40, § 8o, da Carta Magna. Precedentes. 4. Agravo regimental
que se nega provimento